Tribunal: TJBA
Processo: 8017400-42.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8017400-42.2022.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARTA DA COSTA NASCIMENTO

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RÉ REVEL CITADA POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEGRAL DO DÉBITO. INDÍCIO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por executada citada por edital, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra capítulo de sentença que, em sede de execução fiscal extinta pela quitação administrativa do débito (art. 924, II, CPC), condenou a parte ao pagamento das custas processuais. A apelante sustenta que a atuação da Defensoria Pública gera presunção de hipossuficiência econômica, o que ensejaria o deferimento da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a nomeação de curador especial para réu revel citado por edital gera presunção automática de hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O múnus da curadoria especial busca assegurar o contraditório formal ao réu citado por meio ficto, não se confundindo com o benefício da gratuidade da justiça, que exige a demonstração de insuficiência material de recursos.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera presunção de pobreza, pois o encargo decorre de dever institucional e legal, independentemente da situação financeira da parte representada.

A concessão da gratuidade da justiça exige prova ou declaração expressa de insuficiência de recursos, ônus do qual a parte não se desincumbiu no caso concreto.

O pagamento administrativo integral do débito exequendo no curso da demanda constitui indício de capacidade financeira e afasta a alegação de hipossuficiência para o custeio das despesas processuais.

A condenação em custas processuais fundamenta-se no princípio da causalidade, incumbindo ao executado que deu causa ao ajuizamento da ação o ônus de suportar as despesas do processo.

IV.
DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
pelação Cível n. 8017400-42.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante,

MARTA DA COSTA NASCIMENTO,
e como apelada,
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado Eletronicamente)